Tribunal: CARF
Processo: 10725.000845/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10725.000845/2010-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.985 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOSÉ LÚCIO LEITÃO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESA MÉDICA DO ALIMENTANDO. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE
SE
DECORRENTE
DE
SENTENÇA
JUDICIAL
OU
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
É possível a dedução de valores pagos a título de despesa médica do
alimentando, desde que sejam decorrentes de sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2009, ano-calendário
de 2008, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida a título de Despesas Médicas, no valor de R$ 10.807,56, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
Conforme se extrai do acórdão da DRJ São Paulo I/SP (fl. 30 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação à qual alegou, em síntese, que reconhece que deduziu
indevidamente parte das despesas glosadas, mas apresenta documentos que comprovam os
pagamentos com plano de saúde Unimed de Campos, seu e de sua ex- esposa, Claudia Márcia
Pereira Bastos Gomes, este último decorrente de sentença judicial, que requer sejam acatados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000845/2010-63
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000845/2010-63

Transcrito do voto do acórdão no 16-50.285 da 22a turma da DRJ/SP1 :
“Trata-se de impugnação parcial, pois o contribuinte somente contestou as
glosas referentes as suas despesas e as de sua ex-esposa com o plano de saúde Unimed
Campos.
(...)
Ao entregar a DIRPF/2008, modelo simplificado, a ex-esposa do contribuinte
beneficiou-se das deduções previstas na legislação, impedindo que o contribuinte
deduzisse referidas despesas médicas.
(...)
Assim, no momento em que sua ex-esposa optou por declarar no modelo
simplificado, beneficiou-se da dedução de vinte por cento do valor dos rendimentos
tributáveis declarados, que substituiu todas as deduções previstas na legislação do
imposto de renda, incluindo aí a referente às despesas médicas, sem a necessidade de
comprovação.
Desse modo, as despesas médicas com plano de saúde Unimed da ex-esposa do
contribuinte, no valor de R$ 3.120,00, não são dedutíveis da base de cálculo do
Imposto de Renda e a glosa deve ser mantida nos exatos termos em que efetuada pela
Fiscalização.
3) Na fl. 17 há cópia do Comprovante para Imposto de Renda de pagamentos
efetuados para o plano de saúde UNIMED, CNPJ 40.294.225/000112, no ano de 2008,
do beneficiário José Lúcio Leitão Gomes. Os pagamentos totalizaram R$ 2.194,68.
Do acima exposto, pelos documentos constantes nos autos e consultas efetuadas
nos sistemas da Secretaria da Receita Federal concluise que somente a glosa relativa
às despesas do próprio contribuinte, no valor de R$ 2.194,68, é que deve ser retirada.
A glosa referente à diferença entre o valor declarado e o comprovado, no valor de R$
8.612,88, deve ser mantida.

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para acatar as despesas com o plano de saúde do próprio contribuinte, e manter a
glosa das despesas com o plano de saúde de sua ex-esposa.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 46 e segs. onde
reitera sua pretensão de que sejam acatadas as despesas com o plano de saúde Unimed referentes
a ele próprio e sua ex-esposa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preclusão
Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe para análise e julgamento nesta
turma do CARF.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000845/2010-63

A autoridade fiscal glosou despesas médicas com plano de saúde referentes ao
próprio contribuinte e demais beneficiários, no total de R$ 10.807,56. Deste total, o interessado
apresentou impugnação junto à DRJ onde requereu fossem consideradas as despesas referentes a
ele próprio (R$ 2.194,68) e sua ex-esposa (R$ 3.120,00), e reconheceu a improcedência das
demais deduções, as quais se tornaram matéria preclusa.
A turma julgadora da DRJ deu provimento parcial à impugnação, acatando as
despesas com o plano de saúde do próprio contribuinte, e mantendo a glosa das despesas com o
plano de saúde de sua ex-esposa.
Desta forma o recurso voluntário ora apreciado versa unicamente sobre a glosa
das despesas médicas com plano de saúde Unimed para a beneficiária Claudia Márcia Pereira
Bastos Gomes, no valor de R$ 3.120,00.

Mérito

Despesas médicas pagas em cumprimento de decisão judicial
Conforme já relatado, a autoridade lançadora glosou a dedução feita pelo
contribuinte em sua DIRPF dos pagamentos feitos ao plano de saúde Unimed de Campos
referentes à beneficiária Claudia Márcia Pereira Bastos Gomes, sua ex-esposa, sob o argumento
de que, regularmente intimado, o contribuinte não apresentou comprovante do Plano de Saúde
com valores discriminados por beneficiário. Ante a apresentação da documentação
comprobatória em sede de impugnação, a turma julgadora de primeira instância manteve a glosa
baseando-se no fato de que a beneficiária declarara em separado pelo modelo simplificado da
DIRPF, o que implicaria na substituição de todas as deduções permitidas pelo desconto
simplificado.
A dedução de despesas médicas da base e cálculo do imposto sobre a renda da
pessoa física na DIRPF só é possível relativas a tratamentos do próprio declarante titular ou de
seus dependentes regularmente declarados, ou ainda quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, como se pode
extrair do art. 78 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), em particular do seu § 5o, a seguir
transcrito:

Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.985 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000845/2010-63

em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o). (grifei)

O contribuinte apresentou a comprovação dos pagamentos em questão, no valor
de R$ 3.120,00, feitos ao plano de saúde, por meio do documento de fl. 16. O contribuinte
também trouxe aos autos cópia sentença judicial prolatada em 27 de Setembro de 2002, processo
n° 1999.014.00099-0, Juízo de Direito da 2a Vara de Família da Comarca de Campos dos
Goitacazes/RJ (fl.13), onde ficou determinado que "o cônjuge varão pensionará a requerente com
20% (vinte por cento) dos seus rendimentos líquidos mais o plano de saúde." (grifei)
Tem-se assim que os pagamentos feitos ao plano de saúde Unimed para a
beneficiária ex-esposa do recorrente, corretamente deduzidos a título de despesas médicas por
determinação do dispositivo legal acima transcrito, são de fato complemento de pensão
alimentícia judicial. Desta forma, a possibilidade de dedução pelo alimentante independe do fato
de a beneficiária ter declarado em separado, ou o tipo de declaração por ela feita, pois não se
trata de despesas médicas de dependente, e sim de alimentando.
Entendo então que deva ser afastada a glosa da dedução da despesa médica paga
ao plano de saúde Unimed de Campos, para a beneficiária Claudia Márcia Pereira Bastos
Gomes, no valor de R$ 3.120,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital